Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURORA DE OLIVEIRA KFOURI para reformar decisão proferida em ação de obrigação de fazer movida em desfavor de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar ao plano de saúde a autorização do procedimento cirúrgico para extração dos dentes sisos, sob anestesia geral e em ambiente hospitalar, com fornecimento dos materiais e equipe médica indicados pelo profissional responsável. O pedido liminar recursal foi indeferido ao ID 72830932 em decisão contra a qual a agravante interpôs agravo interno (ID 73932434). Ao ID 74604397, foi comunicada decisão proferida no processo de origem, que deferiu novo pedido de tutela de urgência incidental, nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental para determinar que a ré autorize e custeie os Códigos TUSS 30208033 e 30209021 e todos os materiais solicitados pelo cirurgião assistente da autora, relacionados no documento de ID 241480882 como negados. Prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$1.000,00.” Assim, intime-se a agravante para manifestar se subiste o interesse recursal no agravo de instrumento e no agravo interno. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator